Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante pretende a reforma da decisão para que a consulta de ativos seja realizada, pelo período de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de repetição de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha, para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano.
4. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, a pesquisa ao sistema SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”, deve ser realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: O Princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa. A utilização da funcionalidade "teimosinha" no Sisbajud é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, pois visa à maior efetividade das execuções, devendo ser avaliada em cada caso concreto.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.